Tribunal: TJDFT
Processo: 0728628-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0728628-88.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: R. A. S. REPRESENTANTE LEGAL: F. R. S. A. AGRAVADO: E. S. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por R. A. S., representado por F. R. S. A., contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia que, nos autos da Execução de Alimentos, Feito no 0716644-35.2019.8.07.0003, proposta pela ora Agravante em desfavor de E. S., entre outros temas, indeferiu os pedidos de expedição de ofício às plataformas UBER, IFOOD e RAPPI e à Caixa Econômica Federal para averiguação, respectivamente, acerca da existência de ativos financeiros e verbas oriundas do benefício emergencial. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA 1. Indefiro o pedido de expedição de ofício às plataformas UBER, IFOOD e RAPPI, para que prestem informações de possíveis contas vinculadas ao CPF do executado, primeiro porque já foi realizada neste feito pesquisa via sistema BACENJUD, que abrange todos os ativos financeiros eventualmente existentes em nome do devedor em qualquer instituição financeira com cadastro no Banco Central, segundo porque a parte credora não demonstrou minimamente a sua alegação de que o executado possua relacionamento com algum banco digital ou mesmo que operações financeiras realizadas por esse tipo de instituição não sejam detectadas pelo sistema BACENJUD, e terceiro porque, segundo o art. 854 do CPC, a determinação judicial de bloqueio de ativos financeiros será efetuada ‘por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional’, que, no caso é o BACENJUD, não havendo permissão legal, portanto, para ordens avulsas, isto é, fora do sistema eletrônico. 2. Fica igualmente indeferido o pedido de nova consulta ao sistema BACENJUD, visto que já houve consulta recente a este sistema (ID no 63167844), cujos resultados foram módicos. 3. Indefiro o pedido de expedição de ofício à Caixa Econômica Federal para averiguação da existência de verbas do benefício emergencial possivelmente destinadas ao executado, pois conforme entendimento do Conselho Nacional de Justiça (Resolução 318/2020, art. 5o), o auxílio emergencial tem caráter alimentar: Art. 5o Recomenda-se que os magistrados zelem para que os valores recebidos a título de auxílio emergencial previsto na Lei no 13.982/2020 não sejam objeto de penhora, inclusive pelo sistema BacenJud, por se tratar de bem impenhorável nos termos do art. 833, IV e X, do CPC. Parágrafo único. Em havendo bloqueio de valores posteriormente identificados como oriundos de auxílio emergencial, recomenda-se que seja promovido, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, seu desbloqueio, diante de seu caráter alimentar. 4. Para apreciação do pedido de penhora contido no ID no 68153969, letra ‘a’, junte a exequente, no prazo de 15 dias, a certidão de matrícula atualizada do imóvel. 5. Oficie-se à Caixa Econômica Federal para que transfira os valores penhorados (ID no 63167844) para a conta bancária da genitora da menor. 6. Remeta-se o processo ao contador para atualização da dívida de ID no 59186387, abatendo-se os valores penhorados no ID no 63167844. 7. Após, ouça-se o Ministério Público. Intimem-se. Ceilândia/DF, 30 de julho de 2020 20:39:59.” Discorre acerca do trâmite do Feito originário até a prolação da decisão agravada. Afirma que a impenhorabilidade do Auxílio Emergencial não é oponível à execução de prestação alimentícia. Invoca precedente do Superior Tribunal de Justiça que entende alertar sobre a finalidade do referido auxílio, qual seja, a manutenção da família. Argumenta que “a Lei 13.640/2018 alterou para regulamentar o transporte remunerado privado individual de passageiros. É cediço que estas plataformas tecnológicas mantêm contratos de intermediação digital entre os motoristas parceiros e os clientes, fazendo surgir a economia compartilhada denominada sharing economy, em que a prestação de serviços é intermediada por aplicativos geridos por empresas de tecnologia, sendo que para disponibilização de ativos financeiros, para os motoristas parceiros, é criada uma conta virtual dentro da plataforma, não sendo alcançada pela pesquisa do Bacenjud” (Num. 18538255 - Pág. 7). Menciona os artigos 139, inciso IV, do e 773, ambos do Código de Processo Civil. Pede antecipação dos efeitos da tutela recursal e posterior confirmação no julgamento de mérito para reformar a decisão agravada e “determinando que se proceda a expedição de ofício à Caixa Econômica Federal, com o escopo de penhorar possíveis saldos de auxílio emergencial, que venha receber o agravado, até o limite de 50% (cinquenta por cento), (...), a expedição de ofício as plataformas digitais uber, rappi e ifood, no intuito de penhorar possíveis saldos pertencentes ao agravado, até o limite de 50% (cinquenta por cento), observando-se que os valores devem ser transferidos para conta judicial para posterior liberação à menor” (Num. 18538255 - Pág. 9). Sem preparo, uma vez que a Agravante litiga sob o pálio da gratuidade de Justiça (Num. 47117514 do Feito originário). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por R. A. S., representado por F. R. S. A., contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia que, nos autos da Execução de Alimentos, Feito no 0716644-35.2019.8.07.0003, proposta pela ora Agravante em desfavor de E. S., entre outros temas, indeferiu os pedidos de expedição de ofício às plataformas UBER, IFOOD e RAPPI e à Caixa Econômica Federal para averiguação, respectivamente, acerca da existência de ativos financeiros e verbas oriundas do benefício emergencial. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que tais requisitos não se encontram presentes. Com efeito, conforme consta no art. 5o da Resolução 318/2020 do Conselho Nacional de Justiça, “Art. 5o Recomenda-se que os magistrados zelem para que os valores recebidos a título de auxílio emergencial previsto na Lei no 13.982/2020 não sejam objeto de penhora, inclusive pelo sistema BacenJud, por se tratar de bem impenhorável nos termos do art. 833, IV e X, do CPC. Parágrafo único. Em havendo bloqueio de valores posteriormente identificados como oriundos de auxílio emergencial, recomenda-se que seja promovido, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, seu desbloqueio, diante de seu caráter alimentar.” Desse modo, salvo melhor juízo, a decisão agravada encontra amparo legal, notadamente em face da transitoriedade do referido auxílio e, bem assim, da sua finalidade. Quanto ao pleito relativo à expedição de ofício às plataformas UBER, IFOOD e RAPPI, entendo que não há urgência que justifique a sua apreciação em antecipação dos efeitos da tutela recursal. Dessa maneira, sem embargo da análise que será realizada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, entendo que não se encontra demonstrado o risco de dano grave apto a justificar a concessão de antecipação de tutela recursal. A argumentação desenvolvida nas razões recursais volta-se, essencialmente, para a tentativa de demonstrar a probabilidade do direito do Agravante. Quanto ao requisito da urgência, a Agravante resumiu-se a afirmar o desamparo material por parte do Genitor, ora Agravado, o que, a toda evidência, não supre o requisito legal em questão. Desse modo, não se vislumbra o efetivo risco de dano, o qual, “há de ser grave e ao mesmo tempo irreparável ou de difícil reparação. A gravidade do dano está tarifada pela sua possibilidade de esvaziar total ou parcialmente a pretensão buscada na ação principal; a impossibilidade de reparação igualmente deve ser considerada diante do direito almejado pelo processo principal, de forma que não possa ser reparado in natura ou no seu equivalente.” (RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela Provisória – Tutela de urgência e tutela da evidência Do CPC/1973 ao CPC/2015. Coordenado por TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER e EDUARDO TALAMINI. 1a ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2016. pp 138/139). Nesse descortino, quanto à expedição de ofícios às referidas plataformas digitais, a referida argumentação não demonstra o preenchimento da exigência legal consistente no perigo de dano ou no risco ao resultado útil do processo. Assim, sem embargo da oportuna discussão quanto à probabilidade do direito da Agravante, não se vislumbra a urgência necessária à apreciação de seu pleito em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, já que não está presente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. Ouça-se a douta Procuradoria de Justiça (art. 178, II, do CPC). I. Brasília - DF, 13 de agosto de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador